Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não pode ser considerada irregular intimação eletrônica do contribuinte realizada em conformidade com os artigos 11, inciso IV, alínea “a”, e 12, inciso IV, da Lei Distrital 4.567/2011, e com os artigos 11, inciso IV, alínea “a”, e § 5o, e 12, inciso IV, do Decreto Distrital 33.269/2011, na redação em vigor na data do ato.

II. Recurso conhecido e desprovido.